Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802091-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTANDER SEGUROS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SHEILA ATAIDE PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA/AGRAVADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA q
ue deferiu a inversão do ônus da prova em favor da ora agravada
, uma vez que a lide versa sobre relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/1990, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais nº 0806346-22.2018.8.14.0006 proposta por SHEILA ATAÍDE PINTO.

Em breve histórico, sustentam os Agravantes que a r. decisão guerreada afronta as disposições do Código de Processo Civil, na medida em que incumbe às agravantes a responsabilidade pela produção de prova, desonerando a agravada de suas responsabilidades quanto a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Sustentam, ainda, que não se vislumbra nos autos a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, eis que, segundo as agravantes, pairam muitas dúvidas e contradições acerca da narrativa do acidente, sua comunicação e as consequências à saúde da ora agravada.

Prosseguem afirmando que a decisão atacada, nos termos como proferida, violaria o art. 373, §3º, II do CPC/2015, uma vez que atribuiria aos ora recorrentes um ônus excessivamente difícil, além de que não restara comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo, bem como, o conhecimento e provimento do recurso para que seja revogada a decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova.

Em decisão de ID 2030488, o efeito suspensivo ao agravo restou indeferido.

Em contrarrazões (ID 2142817), a agravada defende, em suma, a manutenção da decisão recorrida.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que incluo em Plenário Virtual.

Decido.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

A controvérsia estabelecida cinge-se em verificar se restaram demonstrados, ou não os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, já que o banco agravante registra que não resta qualquer dificuldade por parte da agravada para que obtenha os documentos necessários para comprovar suas alegações.

Contudo, sem razão.

Como é cediço, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor, consoante disposto no artigo 2º do CDC.

Na situação em apreço, como a agravada contratou como correntista da instituição financeira agravante (Banco Santander Brasil) o serviço de seguro de vida prestado pela empresa de seguros agravante (Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.A),
evidente que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo
, o que torna possível a incidência das disposições da legislação consumerista ao caso, nos termos do enunciado da Súmula 297 do STJ.

No que tange à distribuição do ônus probatório, sabe-se que a regra geral é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor e o réu, consoante disposto no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. A dinamização é uma exceção e, por isso, deve ser aplicada com cautela, eis que não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme disposto no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Vale transcrever, neste aspecto, os ensinamentos de Nelson Nery Júnior no Código de Processo Civil comentado:

“(...) Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão pelo juiz. A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela. Na verdade o direito brasileiro prescinde dessa exceção, na medida em que existem situações justificáveis onde a distribuição diversa da convencional (v.g. CDC 6.º VIII e 38). O desenvolvimento moderno dessa teoria deu-se no direito argentino, onde não há regra legal de distribuição nem de inversão, como a do CDC 6.º VIII e 38. Em pouco mais de vinte anos do surgimento dessa teoria na Argentina, houve aplicação do ônus dinâmico em poucos casos, notadamente de erro médico e de alimentos. Isso demonstra que se trata, verdadeiramente, de exceção à regra geral. Para o direito argentino v. Peyrano-Lépori. Cargas probatorias dinámicas (...)”

(NERY. Nelson Jr. Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 17ª edição. 3ª edição e-book. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2018, grifos acrescidos).

Cabe referir, no entanto, que por se tratar de uma relação consumerista, sabe-se que o consumidor, por vezes, possui maior dificuldade na produção de provas do que o fornecedor, pelo fato de não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência. Daí, porque, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que dentre os direitos básicos do consumidor está “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Na situação em apreço, como bem pontuou a recorrente em suas razões, o juiz a quo entendeu que além da evidente hipossuficiência econômica da agravada frente as agravantes, a agravada também conseguiu demonstrar a verossimilhança das suas alegações, diante a juntada dos documentos médicas e das apólices de seguro, tendo os agravantes melhores condições de esclarecer a controvérsia, o que justifica a necessidade de inversão do ônus da prova.

Outrossim, a redistribuição do ônus da prova na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, não implica, necessariamente, em prejuízo à parte, tampouco constitui em produção de prova negativa, eis que a apresentação dos documentos pelo banco caracteriza em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo agravada.

Vale ressaltar, aliás, que o colendo Superior Tribunal de Justiça esclareceu em julgado sobre a distribuição do ônus e a prova negativa da seguinte maneira:

“Com efeito, a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa contrária àquela deduzida pela outra parte, tem-se como superada a alegação de “prova negativa”, ou “impossível”

(REsp 1050554/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009).

A propósito, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6º, INCISO VIII, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2. O consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4º do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumeirista, sendo certo que na hipótese, encontra presente não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. 3. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 4. In casu, há verossimilhança nas alegações da parte autora, posto ser incontroversa a contratação do
seguro
, em vida, de seu falecido esposo, sendo certo que a proposta por ele assinada encontra-se em poder da seguradora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
Acórdão 1227725
,
07148439320198070000
, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO - REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO
CDC
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICABILIDADE. REGRA GERAL DO ART.
373
,
CPC
. MORA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART.
26
, DA LEI
9.514
/97. LEGALIDADE. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que não houve mora na entrega dos imóveis ou violação ao princípio da boa-fé objetiva e alega a impossibilidade de restituição da totalidade dos valores pagos. 2. Da preliminar de deserção - rejeição. 2.1. O apelante juntou o comprovante de pagamento das custas judiciais quando da interposição do apelo.
3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei nº 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
3.3. Aplicada a regra gera do art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
. 4. Da mora da requerida - inexistência. 4.1. Não obstante não haver prova nos autos da data na qual o lote foi entregue, o apelado não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. art.
373
,
I
,
CPC
), eis que não demonstrou a ocorrência do alegado descumprimento. Não há, na narrativa do autor, nenhuma demonstração de qual seria o item inacabado ou incompleto que o impossibilitara de usufruir do seu imóvel e quais teriam sido os supostos prejuízos suportados. 4.2. A alegação genérica de que o imóvel não foi entregue a contento não tem o condão de ensejar a resolução do contrato por mora da requerida. 5. Cumpridos todos os requisitos do art.
26
, da Lei
9.514
/97, não há se falar em nulidade do leilão extrajudicial realizado. 6. Apelo provido.

(Acórdão 1225548, 07119460220188070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da agravada frente a instituição financeira agravante e a empresa de seguros agravante, escorreita a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.

Por essas razões,
conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024